Tribunal: TJSP
Processo: 1086174-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
r que estava zerado – pagamento pelo transporte que não foi feito com base no valor da carga – adoção do peso da mercadoria como parâmetro – caso que era mesmo de indenização tarifada – montante da indenização tarifada – aplicabilidade do disposto na alínea 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal que trata do transporte de carga – alínea 2 utilizada como parâmetro pelo magistrado a quo que não pode prevalecer, porque diz respeito ao transporte de bagagem – carga extraviada que pesava dois quilogramas – indenização que deve ser reduzida para 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, perfazendo o montante de 34 Direitos Especiais de Saque – incidência dos juros de mora de 1% a.m. que se dá mesmo a partir da citação e não do evento ou do desembolso, como pediu a autora, uma vez que a relação entre a segurada e a autora é contratual – inteligência do art. 405 do CC.
Resultado: apelação da autora desprovida. Recurso da ré parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1086174-54.2021.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

22/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DA RÉ – EXAME EM CONJUNTO – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – extravio da mercadoria e direito de regresso da seguradora que são fatos incontroversos e não foram objeto de questionamento recursal – incidência da Convenção de Montreal que tem lugar nas hipóteses de extravio de bagagem e de extravio

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DA RÉ – EXAME EM CONJUNTO – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – extravio da mercadoria e direito de regresso da seguradora que são fatos incontroversos e não foram objeto de questionamento recursal – incidência da Convenção de Montreal que tem lugar nas hipóteses de extravio de bagagem e de extravio de carga – orientação do STJ e precedentes deste tribunal nesse sentido – indenização corretamente limitada a Direitos Especiais de Saque – caso dos autos em que não bastavam as informações consignadas na nota fiscal para que a autora fosse indenizada integralmente em regresso – necessidade de que a autora fizesse constar do conhecimento do transporte o valor da mercadoria transportada, o que ela não fez – transporte aéreo de carga realizado em modalidade na qual não houve declaração de valor, consoante se infere do campo do conhecimento de transporte – campo denominado destinado à informação da cobrança do frete com base no valor da carga e ao pagamento de quantia suplementar que estava zerado – pagamento pelo transporte que não foi feito com base no valor da carga – adoção do peso da mercadoria como parâmetro – caso que era mesmo de indenização tarifada – montante da indenização tarifada – aplicabilidade do disposto na alínea 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal que trata do transporte de carga – alínea 2 utilizada como parâmetro pelo magistrado a quo que não pode prevalecer, porque diz respeito ao transporte de bagagem – carga extraviada que pesava dois quilogramas – indenização que deve ser reduzida para 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, perfazendo o montante de 34 Direitos Especiais de Saque – incidência dos juros de mora de 1% a.m. que se dá mesmo a partir da citação e não do evento ou do desembolso, como pediu a autora, uma vez que a relação entre a segurada e a autora é contratual – inteligência do art. 405 do CC.
Resultado: apelação da autora desprovida. Recurso da ré parcialmente provido.